Tribunal: TJMT
Processo: 1007761-44.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007761-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 551.372.531-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais o autor se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1007761-44.2021.8.11.0003

APELANTE:

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,

Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da
Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulado com repetição de indébito e danos morais com pedido de tutela de urgência no 1007761-44.2021.8.11.0003

ajuizada em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade de tais verbas por litigar a parte autora sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

O apelante, inconformado, alega em suas razões que a sentença merece reforma integral, sob o argumento de que o banco apelado não comprovou a regularidade contratual, nem que o ora recorrente efetivamente recebeu o valor mencionado no extrato do INSS.

Defende que quanto ao comprovante de transferência apresentado pelo banco apelado se trata de mera tela de sistema, se tratando de documento unilateral e que pode ser facilmente manuseado.

Assevera que o contrato juntado aos autos não possui os requisitos de validade, devendo ser considerado nulo, e por consequência, ser declarada a ilegalidade dos descontos efetuados em seu benefício.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso, a fim de condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, aos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id 114383605).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 114383609.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 114538968).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, ressai dos autos que
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou a presente a
ção declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulado com repetição de indébito e danos morais com pedido de tutela de urgência
em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, alegando que sofreu 32 (trinta e dois) descontos indevidos em seu benefício previdenciário na quantia de R$65,60 (sessenta e cinco reais e sessenta centavos) cada,
referente ao contrato no
121068068,
afirmando que não contratou junto ao banco requerido e que não reconhece os descontos efetuados.

Ao que se infere dos autos
, o autor/apelante alega que jamais contratou com o banco promovido, razão pela qual
postula a restituição da importância que alega ter sido descontada indevidamente em seu benefício previdenciário, em dobro, bem como a condenação do demandando em danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), além dos demais encargos da sucumbência.

O Magistrado
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pelo autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado com a r. sentença, o autor-apelante defende que o banco apelado não apresentou nos autos documentos capazes de comprovar a regularidade contratação e que o comprovante de transferência bancária (TED) com a defesa escrita se trata de mera tela unilateral, que, no seu entender, não possui força probatória suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos descontos realizados.

Além disso, assevera que o contrato juntado aos autos não possui os requisitos de validade, devendo ser o mesmo declarado nulo, sobretudo por não ter havido a comprovação de recebimento dos valores por meio de documento assinado, de modo que ilegais os descontos efetuados em seu benefício, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. Inicialmente registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque, incumbe ao requerido, ora apelado, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi o autor, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do mesmo, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando detidamente os autos e as provas produzidas, verifico que a sentença se mostra irretocável, merecendo, pois, ser mantida em sua integralidade.

Digo isso porque o banco apelado, em sede de contestação, juntou o demonstrativo de operação (TED) realizado para a conta bancária do autor-apelante (Id. 114383600), sendo importante consignar que o mesmo sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos (
CPF: 551.372.531-2,
agência 614 – banco: 104 – conta: 00109615-0); além disso, não junta qualquer extrato bancário para comprovar que, de fato, não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Por outro lado, o banco requerido juntou aos autos no Id. 114383588, o contrato devidamente assinado pelo autor intitulado “
Contrato de Empréstimo Consignado
”, munido com documento pessoal, comprovante de residência e extrato de pagamentos do INSS, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ora, diante deste cenário, n
ão há como o apelante alegar desconhecimento do contrato, uma vez que a assinatura aposta no contrato é
idêntica
à que consta nos seus documentos pessoais.

Dessarte, embora o recorrente alegue que jamais contratou com o banco apelado, pela simples análise dos autos, o certo é que o crédito disponibilizado pela instituição financeira foi, de fato, regularmente contratado. Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022